Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715546-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID origem 191126697) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante e homologou os honorários periciais em R$15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais). Em suas razões recursais (ID 58109471), a agravante afirma que os honorários periciais devem ser fixados a partir da observância de parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Alega que não se identifica no caso tratado qualquer elemento que justifique a classificação da tarefa como de extrema complexidade a recomendar honorários tão elevados. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborarem com suas razões. Faz menção à Resolução n. 232, do CNJ, e à tabela referencial do Sindicato dos Escritórios de Contabilidade Auditoria e Perícias Contábeis do Estado de Minas Gerais a fim evidenciar a desproporção que considera existir no valor fixado. Alega que no trabalho pericial em questão não haverá necessidade de deslocamento ou qualquer outro risco que justifique honorários elevados. Aduz que, considerando que a perita afirmou que o trabalho será desempenhado em um total de 43 (quarenta e três) horas, se mantido o valor homologado, cada hora trabalhada equivaleria ao importe de R$300,00 (trezentos reais), montante que considera desprovido de razoabilidade. Novamente cita entendimentos jurisprudenciais desta e. Corte para referendar sua argumentação pela possibilidade de redução dos honorários fixados em valor excessivo. Alega haver perigo de enriquecimento sem causa caso mantido o valor atualmente fixado. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, reduzindo-se o valor fixado a título de honorários periciais. Preparo recolhido ao ID 58109473. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento dos autos de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, porquanto, nos termos do art. 465, § 4o, do CPC, poderá ser autorizado o levantamento antecipado de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados, sendo certo que o remanescente somente será pago ao final e, assim, permanecerão depositados judicialmente. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora